Tribunal: TJMT
Processo: 0092763-81.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0092763-81.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 428.028.499-72 (AGRAVADO), GETULIO SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 722.696.509-72 (AGRAVADO), MARIA DE ALMEIDA PROENCIO - CPF: 621.921.081-68 (AGRAVADO), ALCEU SILVERIO DE ALMEIDA SUCESSOR DE ABEL SILVERIO ALMEIDA registrado(a) civilmente como ALCEU SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 101.797.719-49 (AGRAVADO), HENRIQUE SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 361.841.289-49 (AGRAVADO), ELIO ALVES OLIVEIRA - CPF: 395.603.689-15 (AGRAVADO), ELIAQUIM PEREIRA JORGE - CPF: 172.673.151-00 (AGRAVADO), ELVIO ANDRIGHETTI - CPF: 525.434.719-87 (AGRAVADO), ERENITO DA SILVA - CPF: 173.657.409-49 (AGRAVADO), GENESIO DA SILVA PALMA - CPF: 430.100.401-72 (AGRAVADO), GENTIL TOMASONI - CPF: 169.037.909-00 (AGRAVADO), GETULIO DE CASTRO - CPF: 303.136.869-04 (AGRAVADO), GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN - CPF: 090.523.561-49 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL –
DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA
DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARADIGMAS JULGADOS – TESES FIXADAS –
TEMAS
891 E 948 –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno previsto no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, §2º, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de recursos repetitivos.

Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Temas 891 e 948).

O agravante alega, em síntese, que
“diferentemente do que asseverado na respeitável decisão monocrática agravada, foi demonstrada, a matéria sub judice devidamente ventilada, que foram objetivos de debate. Destarte, inaplicável ao caso vertente a Súmula 282 – 356 do colendo Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo fato de que ocorreu o prequestionamento da matéria controvertida e houve pronunciamento judicial, ainda que implicitamente, pois, como é sabido, não há obrigatoriedade dos dispositivos tidos por violados constarem do v. acórdão”.

Aduz que
“(...) a decisão que analisa os Recursos Especiais em sede de juízo de admissibilidade não pode julgar o mesmo, frente a total incompetência do Presidente do Tribunal a quo, ou seja, ir além dos limites permitidos”.

Assevera que
“o juízo de admissibilidade proferido pela E. Câmara Cível consistiu em analisar o mérito do recurso, pois ao dizer que não se conheceu do recurso (juízo de admissibilidade) e, o que o E. Câmara Cível fez, na verdade, foi julgar o mérito do recurso dirigido ao STF, situação vedada pelo sistema, pois afirmou que nenhuma das situações previstas pela alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, teria ocorrido”.

Afirma que
“a decisão proferida pelo Tribunal a quo invadiu a esfera de competência deste E. STJ, pois, ao analisar a admissibilidade do recurso, foi além dos poderes constitucional e legalmente conferidos, pois julgou o mérito do recurso e não os requisitos de admissibilidade”.

Requer seja recebido o presente recurso, para a fim de reconsiderar o despacho denegatório do recurso especial e levar ao órgão colegiado o recurso anteriormente interposto, nos moldes supramencionados.

Recurso tempestivo (id 137458216).

Sem contrarrazões (id 140975152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, o agravante afirma que
“diferentemente do que asseverado na respeitável decisão monocrática agravada, foi demonstrada, a matéria sub judice devidamente ventilada, que foram objetivos de debate. Destarte, inaplicável ao caso vertente a Súmula 282 – 356 do colendo Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo fato de que ocorreu o prequestionamento da matéria controvertida e houve pronunciamento judicial, ainda que implicitamente, pois, como é sabido, não há obrigatoriedade dos dispositivos tidos por violados constarem do v. acórdão”.

Nada obstante,
quando a decisão inadmitir o recurso sem a aplicação da sistemática de
repercussão geral, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Logo, somente caberá agravo interno dirigido ao tribunal local quando a decisão for proferida com supedâneo na sistemática de recursos repetitivos.

Portanto,
do tópico da decisão que inadmitiu o recurso especial ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF
, por não se tratar de matéria afeta à sistemática de recursos repetitivos, é admissível, neste ponto, tão somente o agravo em recurso especial, previsto no § 1º do artigo 1.030 c/c artigo 1.042 do CPC, sendo vedado, assim, o seu exame em sede de agravo interno.

Por outro lado, o agravante não impugnou especificamente nenhum fundamento da decisão ora agravada quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 891 e 948, limitando-se a tecer assertivas genéricas sobre a impossibilidade de a Vice-Presidência adentrar ao mérito recursal.

Infundada, porém, tal assertiva, pois o artigo 1.030, I, “b”, do CPC autoriza expressamente o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido a realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, negando-lhes seguimento quando interpostos contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial
pela sistemática de recursos repetitivos (Temas
891 e 948
)
, de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Observa-se, pois, que o presente caso se enquadra à hipótese descrita na tese dos
Temas
891 e 948 e que não houve nenhuma impugnação neste ponto, o que implica a inobservância do princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022